Tribunal: TJDFT
Processo: 0719908-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719908-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO FEDRIGO AGRAVADO: MARIA EUGENIA AYRES LAZZAROTTI ABREU, ARIEL GUIMARAES PAIVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela interposto por ROGÉRIO FEDRIGO (exequente) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id. 26688911 – pp. 2/3) que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0724546-45.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ora recorrente. Eis o teor da decisão: “O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, a parte Exequente intimada a comprovar a sua hipossuficiência, apenas alegou que não possui bens imóveis e que residia no imóvel localizado na SHIS QI 19 Conjunto 12 Casa 27, Lago Sul, Brasília/DF, em razão de ser casado com a filha do Sr. Edmur Carlos Jorge de Moraes e da Sra. Carmem Lúcia Adorno de Moraes. Outrossim, a parte Exequente comprovou que reside atualmente no Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, imóvel alugado pelo seu sogro, bem como informou os bens móveis que possui. Nada obstante, a parte Exequente não comprovou a sua renda mensal, as suas despesas fixas e nenhuma despesa extraordinária que poderia inviabilizar o pagamento das despesas processuais, como, por exemplo, gastos altos para o tratamento com doenças. Assim, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada.” (Id. 26688911 – pp. 2/3) Em suas razões recursais (Id. 26687004 – pp. 1/15), o exequente, ora agravante, sustenta não ter condições financeiras para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. Relata que, após o juízo de origem determinar que comprovasse os bens que possuía, conforme despacho de Id. 26688909 –p. 1, noticiou ao magistrado ser profissional liberal autônomo e exercer a advocacia de forma esporádica, bem como informou não possuir bem imóvel e ser proprietários dos seguintes bens móveis: a) 01 (um) automóvel marca Chevrolet – modelo Onix 1.4 – ano 2017; b) 01 (um) automóvel marca Mercedes Bens – modelo CLC 200 – ano 2009 (veículo já foi vendido); c) 01 (uma) televisão marca LG 50 polegadas; d) 01 (um) notebook marca Dell; e) 01 (uma) Cama King Size; f) 01 (uma) geladeira simples marca Brastemp; g) 01 (um) Freezer simples; h) 01 (um) fogão; i) 01 (uma) máquina de lavar roupa; j) 01 (uma) máquina de secar louça. Narra que reside em imóvel alugado por seu sogro, Sr. Edmur, qual seja, Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, Setor Jardim Botânico, Quadra 06, Conjunto 1, Casa 15, Brasília/DF, conforme contrato de locação de Id. 26688910 – pp. 1/6. Argumenta que atualmente arca com as seguintes despesas: condomínio, IPTU, energia elétrica, alimentação, transporte, lazer, vestuário e saúde. Aduz que a simples afirmação da parte no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o seu deferimento, nos termos do artigo 98 do CPC. Assevera não possuir meios de comprovar documentalmente sua renda formal. Defende ter direito à benesse ora pleiteada, conforme depreende-se do extrato bancário de Id. 26687007 – p. 2 e do extrato de anuidade da OAB/DF exercício de 2021 (Id. 26687008 - p. 2), o qual demonstra que o agravante se encontra inadimplente. Noticia que a única renda fixa que percebe é o valor de R$ 1.337,64 (hum mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos), referente à venda de um automóvel de forma financiada. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja deferido os benefícios da gratuidade ao agravante. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, de forma que seja concedida os benefícios da gratuidade de justiça à parte ora recorrente. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer da presunção relativa da hipossuficiência, quando cotejada com os demais elementos probatórios dos autos, atinentes à ausência de comprovação de uma renda mensal e de despesas fixas ou extraordinárias. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte recorrente, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, em consulta aos autos principais, verifico que o juízo de origem extinguiu o feito nesta data, conforme decisão de Id. 95466742 – p. 1 dos autos principais. Desta feita, com o intuito de manter a utilidade do julgamento de mérito desse recurso, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Portanto, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito liminar tão somente para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora